Tribunal: STF
Processo: HC 115350
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico internacional de entorpecentes (art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. 5. Reconhecimento do direito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Aplicação do redutor de 1/6 sem a devida fundamentação. 6. Ordem parcialmente concedida para reconhecer, em favor da paciente, o direito ao redutor legal na fração máxima (2/3) e autorizar a substituição da pena. 7. Fixação de ofício do regime inicial aberto. 8. Estendidos os efeitos do julgado à corré (art. 580 do CPP).